Tribunal: STF
Processo: Rcl 45720
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ATENCIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. HC COLETIVO 188.820. NÃO CABIMENTO.
1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes.
2. Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rodrigo Lopes Gonçalves, em que se alega violação ao que decidido por esta Corte no julgamento do HC coletivo 188.820, Rel. Min. Edson Fachin.
    2. O autor alega que cumpre pena em regime semiaberto. Afirma que tem comorbidades, e que requereu pedido de progressão ao regime aberto, com fundamento no resolução 62/20 do CNJ, que foi negado pelo juízo da execução. Afirma que essa decisão afronta a autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento do HC coletivo 188.820, Rel. Min. Edson Fachin.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    5.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em repercussão geral hão de ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    6. O autor alega que o órgão reclamado violou a autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento do HC 188.820, Rel. Min. Edson Fachin. Na oportunidade, ficou assentado que devido à pandemia de Covid-19, o Juiz da execução poderá adiantar a progressão de regime para o aberto dos apenados que cumpram pena no semiaberto, que preencham cumulativamente alguns requisitos. Veja-se o trecho da decisão do relator:
    “Quanto à progressão antecipada da pena: DETERMINAR que os juízes de execução penal do País, de ofício ou mediante requerimento das partes, desde que presentes os requisitos subjetivos (art. 112, § 1º, da LEP), concedam progressão antecipada da pena aos condenados que estejam no regime semiaberto para o regime aberto em prisão domiciliar e que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020; iii) cumpram penas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ); iv) faltem 120 (cento e vinte) dias para completar o requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o aberto (art. 112 e parágrafos da LEP).
    As condições do regime aberto em prisão domiciliar serão fixadas pelo juízo da execução penal respectivo.
    Na apreciação dos processos individuais, não obstante, o juízo competente, caso entenda adequado, poderá deixar de conceder ao condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto a progressão antecipada para o aberto em prisão domiciliar, caso objetivamente presentes as seguintes hipóteses cumulativas: 1) ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo; 2) adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio; 3) existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional. Alternativamente , o juízo competente, na apreciação dos processos individuais, poderá deixar de conceder a progressão ao regime aberto em prisão domiciliar, caso presentes situações excepcionalíssimas que demonstrem objetivamente a ausência de risco concreto e objetivo à saúde do detento na hipótese de sua manutenção no cárcere e que o regime aberto em prisão domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica, mostra-se manifestamente inadequado ao caso concreto e causa demasiado risco à segurança pública.”
    7. Com efeito, restou consignado que o pedido deve ser feito ao juízo da execução, autoridade que possui os instrumentos necessários para a análise do pedido de forma individualizada. Ademais, no julgamento do próprio HC 188.820, Rel. Min. Edson Fachin, ficou assentado que não caberia o instituto da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele fixada. Com efeito, o relator alertou que, “em caso de eventual descumprimento da presente decisão, o instrumento cabível é o recurso apropriado, e não a reclamação, conforme assentado, nos HC 143.641, relator Min. Ricardo Lewandowski e HC 143.988, de minha relatoria”.
    8. Por fim, cabe esclarecer que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo ou com precedente sem força vinculante. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, e julgo prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator